Tribunal: TJDFT
Processo: 0740977-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
Despacho Na forma do artigo 10 do Código de Processo Civil, INTIME-SE o agravante, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre a preliminar de não cabimento de agravo de instrumento suscitada pelo agravado, em sede de contrarrazões (ID 43147630).